Tribunal: TJSP
Processo: 2001729-32.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-29
Data de publicação: 2020-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Decisão agravada que rejeitou alegação de prescrição intercorrente – Arquivamento dos autos por falta de bens penhoráveis – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC – Termo inicial do prazo prescricional

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – Decisão agravada que rejeitou alegação de prescrição intercorrente – Arquivamento dos autos por falta de bens penhoráveis – Matéria regulamentada pelo STJ, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC – Termo inicial do prazo prescricional intercorrente, na vigência do CPC de 1973, contado do fim do prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo fixado, de 1 (um) ano da determinação de arquivamento dos autos – Processo que não esteve paralisado por prazo superior ao de prescrição do direito material – Prescrição intercorrente não consumada – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000221842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2001729-32.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DARVIN
MESSA PUERTA, é agravado BANCO BMD S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 29 de março de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001729-32.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 16548
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2001729-32.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: DARVIN MESSA PUERTA
AGRAVADO: BANCO BMD S.A
JUÍZA PROLATOR DA DECISÃO: DRA. ADRIANA CARDOSO DOS REIS
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO MONITÓRIA

CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE Decisão agravada que rejeitou alegação de
prescrição intercorrente Arquivamento dos autos por falta de
bens penhoráveis
Matéria regulamentada pelo STJ, no
julgamento do Incidente de Assunção de Competência instaurado
no Recurso Especial 1604412/SC
Termo inicial do prazo
prescricional intercorrente, na vigência do CPC de 1973, contado
do fim do prazo de suspensão do processo, ou, inexistindo prazo
fixado, de 1 (um) ano da determinação de arquivamento dos autos
Processo que não esteve paralisado por prazo superior ao de
prescrição do direito material
Prescrição intercorrente não
consumada Decisão mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo, sob a forma de instrumento,
interposto contra a respeitável decisão digitalizada a fls. 361/362, que, em ação
monitória, em fase de cumprimento de sentença, rejeitou a alegação do
executado, ora agravante, de ocorrência de prescrição intercorrente.
O
agravante
sustentou,
em
síntese,
que
“as
interpretações configuram pela prescrição intercorrente, seja pela aplicabilidade
analógica do artigo 475J, § 5° do Código de Processo Civil de 1973, cujo prazo
dá-se por seis meses, pois a inércia do Agravado permaneceu por 06 anos e 15
dias, bem como pela interpretação extraída do artigo 265, parágrafo 5o, do
Código de Processo Civil e artigo 40, parágrafo 2o, da Lei 6.830/80, cujo prazo dá-
se por um ano, cuja inércia se deu por 05 anos e 15 dias, portanto, prazo
superior ao quinquênio” (fls. 7/8).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001729-32.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Requereu, então, a concessão de efeito suspensivo ao
recurso e, ao final, o seu provimento, com a reforma da r. decisão hostilizada,
“proclamando-se a ocorrência de prescrição intercorrente com a consequente
extinção do processo executivo”.
No impedimento ocasional deste Relator, o ilustre
Desembargador Walter Barone denegou efeito suspensivo ao recurso (fls.
370/371).
O agravado apresentou contraminuta (fls. 376/382),
pugnando pelo improvimento do recurso.
É o relatório.
Insurge-se o agravante contra a seguinte decisão (fls.
361/362):
“Vistos.
1. Fls. 303/307: com efeito, o executado formulou pedido de extinção
da ação sob alegada prescrição intercorrente (fls. 296/298). No entanto, razão não assistente ao
executado, pelos fundamentos que passo a expor.
Em que pesem os respeitáveis posicionamentos em sentido contrário,
entendo que se consuma a prescrição intercorrente se os autos da execução permanecerem
paralisados pelo prazo correspondente ao do ajuizamento da ação sem que a parte exequente
tenha praticado qualquer ato de impulso procedimental.
E, nos termos da Súmula no 150 do Colendo Supremo Tribunal
Federal, "Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação".
O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente
de Assunção de Competência no Recurso Especial no 1.604.412/SC, Segunda Seção, Relator
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, j. 27/06/2018, firmou as seguintes teses:
"1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo
CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito
material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil
de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973,
conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001729-32.2020.8.26.0000 -Voto no
4
transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas
nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel
lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a
reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação
irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as
manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses
de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado
para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição".
Assim, após a contagem do prazo ânuo de suspensão a partir do
arquivamento (31 de maio de 2011 - fl. 100), o termo inicial da prescrição ocorreu na vigência do
Código de Processo Civil de 1973 (31 de maio de 2012), não se aplicando a regra prevista no
artigo 1.056 do Código de Processo Civil de 2015.
Nesta esteira, considerando que a decisão proferida às fls. 163/165
estabeleceu que o prazo prescricional para o ajuizamento da presente ação é de cinco anos (art.
206, §5o, inciso I, do Código Civil de 2002) a prescrição intercorrente dar-se-ia em 31 de maio de
2017. Porém, o processo foi desarquivado em 10 de abril de 2017 (fl. 100) com posteriores atos de
execução.
Por conseguinte, deve a execução prosseguir.
2. CUMPRA-SE os itens 4 e 5 da decisão de fls. 290.
3. Fls. 309/334: anoto que já foi determinado o cumprimento do v.
Acórdão (fls. 290 item 3).
Intimem-se.”
Pleiteia o agravante a reforma da r. decisão hostilizada,
para que seja reconhecida a prescrição intercorrente no presente caso.
É cediço que, a prescrição intercorrente ocorre quando a
execução fica paralisada por inércia do exequente.
Com efeito, a controvérsia relativa a essa matéria durante
a vigência do antigo Código de Processo Civil de 1973, foi pacificada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção
de Competência instaurado no Recurso Especial 1604412/SC, com as seguintes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001729-32.2020.8.26.0000 -Voto no
5
ementas:
“RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO
DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE
DA
PRETENSÃO
EXECUTÓRIA.
CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO
CREDOR-EXEQUENTE.
OITIVA
DO
CREDOR.
INEXISTÊNCIA.
CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do
CPC/2015 são as seguintes:
1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas
pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art.
202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do
CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou,
inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/1980).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem
incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na
data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode
extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional
ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma
processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado
em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua
observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição
intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição.
2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de
uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2001729-32.2020.8.26.0000 -Voto no
6
intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório.
3. Recurso especial provido.” (REsp 1604412/SC, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
27/06/2018, DJe 22/08/2018.
No caso vertente, os autos foram arquivados em 31 de
maio de 2011 (fls. 119), nos termos do art. 791, inciso III, do antigo Código de
Processo Civil, em cumprimento à r. decisão digitalizada a fls. 115, e
desarquivados em 10 de abril de 2017 (fls. 119).
Dessa forma, aplicando-se as teses firmadas no incidente
de assunção de competência supramencionado, considera-se, como termo inicial
para contagem da prescrição intercorrente, a data de 31 de maio de 2012, ou
seja, um ano após a remessa dos autos ao arquivo.
Considerando que o prazo prescricional era de cinco
anos, nos termos do artigo 190 do Código Civil, observada a regra de transição
do artigo 2.028 do referido diploma, bem como a inocorrência de qualquer ato
processual no período compreendido entre 31 de maio de 2012 e 10 de abril de
2017, não se consumou a prescrição intercorrente.
Nestas condições, não é possível aplicar as teses
firmadas no incidente de assunção de competência supramencionado. Por
conseguinte, não se operou, na espécie, a alegada prescrição intercorrente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Fica prequestionada toda a matéria alegada, para fins de interposição de
recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR